Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-42.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000062-42.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA PIRES OLIVEIRA ROCHA Advogado(s): FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO SEXTA PARTE. NECESSIDADE DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 153 DA LEI MUNICIPAL N. 233/1997. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO, NA ESPÉCIE. SERVIDORA QUE, NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, POSSUÍA 20 (VINTE) ANOS DE EXERCÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA EXORDIAL. ILEGALIDADE. MÁ-FÉ. DEDUÇÃO DE DEMANDA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JULGADOS DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a demanda, afastando o pleito de condenação do Município de Tanhaçu ao pagamento da gratificação denominada “sexta parte”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte autora possui direito ao recebimento da gratificação denominada de “sexta parte”, quando do ajuizamento da demanda. III. Razões de decidir 3. O art. 153 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanhaçu – Lei Municipal n. 233/1997 exige, para a percepção da gratificação objeto da demanda, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício. 4. Na espécie, a autora, quando do ajuizamento da ação, só possuía 20 (vinte) anos de exercício no cargo, daí porque correta está a sentença de improcedência. 5. A alegação de que, antes do cargo efetivo, exerceu função temporária configura inovação recursal, sendo inadmissível. Para mais, não há prova do quanto alegado. 6. Tendo a parte autora deduzido pretensão contra texto expresso de lei, correta a sentença quando a condena em multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, I, do CPC. IV. Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000062-42.2019.8.05.0253, em que figuram como apelante CLAUDIA PIRES OLIVEIRA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE TANHACU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR21